Tribunal: TJSP
Processo: 0045941-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Cumprimento de sentença – requerente que aderiu ao acordo coletivo entre as entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da Advocacia-Geral da União (AGU) e interveniência do Banco Central do Brasil (BACEN) relativo ao Plano Verão, no entanto recusou o valor apresentado pela instituição financeira – inexistência de título executivo judicial – ausência de homologação do

Ementa:
*Cumprimento de sentença – requerente que aderiu ao acordo coletivo entre as entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da Advocacia-Geral da União (AGU) e interveniência do Banco Central do Brasil (BACEN) relativo ao Plano Verão, no entanto recusou o valor apresentado pela instituição financeira – inexistência de título executivo judicial – ausência de homologação do acordo entabulado entre as partes nos autos da ação de cobrança ou trânsito em julgado da sentença - configurada falta de interesse de agir da postulante – extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC/15) mantida, mas por fundamento diverso do exposto na sentença – sucumbência da demandante – recurso improvido.*